Tribunal: TJMT
Processo: 0039453-81.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0039453-81.2009.811.0041
Recorrente: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
Recorrido: OZADIR MENOSSI GARDIN
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 74799980) interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a decisão singular que extinguiu o feito executivo, sem resolução do mérito, conforme a seguinte ementa (id. 69738481):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DEMANDA AJUIZADA HÁ MAIS DE 10 ANOS –AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social. (RAC n° 0039453-81.2009.811.0041, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 25/11/2020)”.
O recorrente sustenta em suas razões, que houve violação ao art. 240 do CPC, ao fundamento de que a demora na citação do recorrido (na origem) decorre de culpa exclusiva do judiciário. Justifica que não houve qualquer negligência da recorrente quanto à busca do endereço do recorrido, de maneira que o lapso temporal decorrido e que ensejou o reconhecimento da prescrição intercorrente não lhe poderia ser atribuída.
Recurso tempestivo (id. 67927490). Devidamente preparado, conforme certidão no id. 77851475. Sem contrarrazões (id. 81654479).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, o recurso não alcança o normal seguimento quanto a alegada negativa de vigência aos art. 240 do CPC, pois o recorrente tão somente pretende provocar o reexame de matéria fático-probatória para reformar o julgado ao seu favor, ao argumento de que não deu causa à demora para a regular citação do recorrido na origem, o que necessariamente esbarraria em óbice sumular.
Ao decidir a questão, assim consignou o acórdão:
“Os fundamentos empregados pelo Juízo a quo para extinguir o feito, pela ocorrência da prescrição, dão firme sustentação à sentença e justificam a sua manutenção, já que a demanda foi distribuída a mais de dez anos e até o momento não ocorreu a citação dos réus.
In casu, verifica-se que a dívida venceu em 30.09.2005, ocorrendo a propositura desta demanda em 18.12.2009, com o despacho que ordenou a citação em fevereiro de 2010 (Id. 59209973).
Assim, não vislumbro que a recorrente tenha sido diligente no sentido de impulsionar o feito na tentativa de cumprir a decisão ordinatória da citação, pois durante o longo trâmite da lide, não obteve êxito em efetivar o cumprimento da decisão.
Em casos como tais, é recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.
É preciso dizer, que, no caso, conquanto a apelante tenha ajuizado a ação executória em tempo hábil, não houve citação da parte apelada, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, ensejou a prolação válida da r. decisão objurgada, isto porque a apelante ajuizou o feito em razão do inadimplemento do contrato entabulado entre as partes.
Deste modo, correta a sentença que bem reconheceu a prescrição pelo decurso do tempo”. (grifei).
Tem-se que para rever o entendimento do órgão fracionário (que manteve a decisão do juízo singular) no sentido de que houve inércia do recorrente ao não providenciar os meios necessários para que a citação do recorrido fosse perfectibilizada na origem, demandaria o necessário revolvimento de premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Sumula 07/STJ.
A propósito, nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTEGRALIDADE DE PENSÃO. PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DAS PARCELAS VINCENDAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO. PLEITO DE PAGAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE EXAME NA VIA ESPECIAL. ENUNCIADO OU SÚMULA NÃO EQUIVALE A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. (...) 3. Quanto à alegada infringência das Súmulas 106 e 240 do STJ, esta Corte firmou entendimento de que enunciado ou súmula de tribunal não equivale a dispositivo de lei federal, restando desatendido o requisito do art. 105, III, a, da CF. Precedentes. 4. A desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária, acerca da inércia da parte, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ, bem anotada pelo decisório agravado. 5. Pelos mesmos motivos, segue obstado o recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1515274/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/12/2019, DJe 12/12/2019)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA FAZENDA. ANÁLISE A RESPEITO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PENHORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. RECUSA DA EXEQUENTE. BEM IMÓVEL DE DIFÍCIL ALIENAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE ENVOLVE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A 1a. Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.102.431/RJ, representativo de controvérsia, realizado em 9.12.2009, de relatoria do ilustre Ministro LUIZ FUX, firmou o entendimento de que avaliar se a demora no andamento do feito ocorreu em razão da morosidade do Poder Judiciário ou por inércia do exequente demanda reexame de provas, providência inviável nesta Corte por incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Segundo o acórdão recorrido, o pedido de substituição de penhora requerido pela agravante foi negado na origem pelo fato de o imóvel oferecido ser de difícil alienação, sendo legítima a recusa da Fazenda nesses casos. Assim, para alterar tal conclusão é necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial. 3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1427110/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
Assim, quanto a alegada negativa de vigência ao art. 240 do CPC, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade, porquanto, a via especial não comporta reexame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ.
Isto posto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça